Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-63.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGENS. VOO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL. CONVENÇÕES DE MONTREAL E DE VARSÓVIA. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL VERIFICADOS. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É imperiosa a responsabilização da empresa apelante, por defeito na prestação do serviço, apta a ensejar indenização pelos danos materiais e morais.
2. Tratando-se de extravio de bagagens de voo internacional, a controvérsia deve ser deve ser solucionada baseando-se nas Convenções de Montreal e de Varsóvia, no que se refere à indenização por dano material, bem como no Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito à indenização por dano moral, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 210 - Leading Case RE 636.331.
3. Quanto ao montante referente ao dano material, de acordo com a aplicação da Convenção de Montreal, a responsabilidade do transportador se limita à 1.000 direitos especiais de saque por passageiro, salvo existência de declaração especial e pagamento suplementar, o que não ocorreu no caso em análise.
4. Em relação ao dano moral, de acordo com a legislação consumerista, para a fixação do valor, o magistrado deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Neste contexto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo.
5. Apelação conhecida e não provida.